Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 67897378 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de HUMBERTO ADELINO DA SILVA, NIWTON COELHO DE SOUZA, MARCELO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, RICARDO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, RODRIGO MEDEIROS COELHO DE SOUZA, HERMES SANTOS SILVA, IZABEL LAURINDA DA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 21 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR